Tribunal: TJDFT
Processo: 0728262-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS FRUSTRADOS. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 27, § 5o, DA LEI N. 9.514/1997. ALEGADO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.
2. Tendo o acórdão embargado examinado de forma completa e fundamentada as questões devolvidas a julgamento - notadamente a aplicação do art. 27, § 5o, da Lei n. 9.514/1997 às hipóteses de leilões extrajudiciais infrutíferos, a inexistência de dever de restituição de valores ao devedor fiduciante e a ausência de enriquecimento sem causa do credor fiduciário - inexistem vícios de omissão ou contradição a serem sanados pela estreita via dos aclaratórios.
3. A pretensão de rediscutir as premissas fáticas e jurídicas fixadas pelo Colegiado não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito ou à nova valoração do conjunto probatório.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos declaratórios pressupõe a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, o que não se verifica na espécie.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.